Tribunal: TJES
Processo: 0000658-90.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000658-90.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ DOS REIS SILVA

APELADO: SONIA MOREIRA GASTALDI e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS E MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO POR PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DO SEGURADO DESPROVIDO. RECURSO DAS SEGURADORAS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e por LUIZ DOS REIS SILVA contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro DPVAT para condenar a primeira apelante ao pagamento de R$ 2.700,00 a título de reembolso por despesas médicas e medicamentos, com correção pela tabela da CGJ/ES desde o desembolso até a citação, incidindo após esta apenas a SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal sobre parte do pedido de ressarcimento de despesas com medicamentos; (ii) estabelecer se há direito ao reembolso de despesas médicas suportadas por plano de saúde; (iii) determinar se restou comprovada a responsabilidade civil do requerido Robson Fernandes pelo acidente que motivou a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reembolso de despesas médicas e suplementares prescreve em três anos, contados da data do efetivo desembolso, conforme o art. 206, §3º, IX, do Código Civil e jurisprudência consolidada dos tribunais.

As notas fiscais de medicamentos datadas de 07/01/2014 e 11/01/2014, anteriores à data do ajuizamento da ação (16/01/2017), estão atingidas pela prescrição e devem ser excluídas do valor indenizável.

As demais notas fiscais, com datas posteriores a 16/01/2014, não foram alcançadas pela prescrição e são aptas a ensejar o reembolso parcial no valor de R$ 348,64.

O reembolso de despesas custeadas por plano de saúde exige prova de efetivo desembolso pelo beneficiário, especialmente em casos de coparticipação, o que não foi demonstrado nos autos.

Relatórios de utilização e competências financeiras emitidos pela operadora do plano não são suficientes para comprovar o pagamento direto ou indireto das despesas pelo segurado.

O autor não logrou êxito em comprovar a responsabilidade do requerido Robson Fernandes pelo acidente, tampouco formulou pedido de condenação direta contra este na petição inicial.

A distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso das seguradoras parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o pedido de ressarcimento por despesas com medicamentos no âmbito do seguro DPVAT é de três anos, contados da data do efetivo desembolso.

O reembolso de despesas médicas suportadas por plano de saúde somente é cabível quando comprovado o pagamento direto pelo segurado, especialmente a título de coparticipação.

Incumbe ao autor a prova da responsabilidade civil do suposto causador do acidente, sob pena de improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §3º, IX; CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 6.194/1974, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, Apelação Cível 0248345-35.2011.8.09.0023, Rel. Des. Ricardo Luiz Nicoli, j. 04.12.2023.

TJ-MG, Apelação Cível 5011634-67.2021.8.13.0701, Rel. Desª Mônica Libânio, j. 21.02.2024.

TJ-PR, Recurso Inominado 0010766-32.2022.8.16.0031, Rel. Juíza Maria Fernanda Nogara, j. 05.06.2023.

TJ-MG, Apelação Cível 5003334-70.2023.8.13.0338, Rel. Des. Rui Magalhães, j. 17.04.2024.

TJ-RS, Apelação Cível 5000167-61.2019.8.21.0112, Rel. Desª Isabel Almeida, j. 30.06.2021.
TJES, Apelação 56110013739, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 15.05.2017.
TJ-DF, Apelação Cível 0708544-50.2017.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 18.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Luiz dos Reis Silve e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
e
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

e por
LUIZ DOS REIS SILVA
, contra a sentença ID 8683499, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada

pelo segundo apelante
,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
para condenar a primeira apelante ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
a título de ressarcimento por despesas médicas e aquisição de medicamentos,
corrigidos pela tabela da CGJ/ES desde o desembolso até a citação, momento em que incidirá somente a SELIC.

Em suas razões ID 8683505, a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
e
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
aduzem, preliminarmente, a incidência da prescrição para a cobrança
do ressarcimento das despesas com aquisição de medicamentos, nos termos do
art. 206, §3º, IX do Código Civil
. No mérito, sustentam
(a)
a inexistência de direito à indenização por reembolso de despesas médicas (desembolso por plano de saúde)
;
(b)

a ausência de comprovação das despesas médicas hospitalares (ausência de notas fiscais e prescrição médica)
;
(c)

os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação. Nesses termos, pedem a reforma da sentença apelada.

Por sua vez,
LUIZ DOS REIS SILVA

alega em suas razões ID 8683512 que restou demonstrada a responsabilidade civil do requerido Robson Fernandes
pelo acidente que culminou no
seu atropelamento.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante Luiz dos Reis Silva deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões
conjuntamente e
em ordem de prejudicialidade.

Para tanto, faço um breve relato dos fatos narrados.

Trata-se, na origem de ação de cobrança de Seguro DPVAT ajuizada pelo apelante Luiz dos Reis Silva na qual alega ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 03/01/2014, em Colatina, conforme comprova o Boletim de Ocorrência anex
ado aos autos
. Sustenta que o acidente foi ocasionado pelo requerido Robson Fernandes, cônjuge da requerida Sônia Moreira Gastaldi, titular da apólice de seguros emitida por
Azul Companhia
d
e Seguros Gerais.

A
duz ter sofrido diversas fraturas em seu membro inferior
esquerdo
, incluindo uma fratura exposta no tornozelo e fratura segmentar de ossos da perna,
tendo
s
i
do submetido à cirurgia de urgência, e, após a alta hospitalar, a meses de tratamento fisioterápico.

Com relação ao requerido
Robson Fernandes,
aduz ter sido
este
o causador do acidente que culminou em seu atropelamento, enquanto os requeridos
Sônia Moreira Gastaldi
e
Azul Companhia
d
e Seguros Gerais
“
foram integrados à lide apenas para formalização do polo passivo de forma correta [...] em estrito cumprimento a disposição da Súmula 529 do STJ” (fl. 16)
.

A sentença apelada considerou que o acidente foi causado por culpa exclusiva do requerente/apelante e, assim, julgou parcialmente procedentes as suas pretensões e condenou a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referentes à complementação pelo correto valor da indenização pelas despesas médicas
e com aquisição de medicamentos,
comprovadas nos autos.

Feito esse breve relato, passo a apreciar
prejudicial de mérito relativa a
incidência da prescrição
sobre

o pedido de indenização por despesas médicas e hospitalares
.

-
DA PRESCRIÇÃO D
A COBRANÇA
DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Aduz a
Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT,
ora apelante, que o pedido de indenização
pelo ressarcimento

de aquisição de medicamentos
foi alcançada pela prescrição, nos termos do art. 206, §3º, IX do Código Civil, bem como da Súmula 405/STJ.

Para tanto, sustenta que
tais
despesas foram realizadas em 07/01/2014, de modo que o requerente/apelado teria até o dia 07/01/2017 para o ajuizamento da ação, entretanto, esta somente foi ajuizada em 16/01/2017.

No caso em tela, verifica-se que o acidente sofrido pelo requerente/apelado ocorreu em 03/01/2014 e nos autos constam Notas Fiscais referentes a compra de medicamentos (fls. 41/47), especificamente impugnadas pela Seguradora apelante.

Após analisar com a devida acuidade a documentação juntada com a inicial, verifica-se que os elementos carreados autorizam seu acolhimento, ainda que parcial.

Deve-se ressaltar, ainda, que inexistem situações capazes de interromper a prescrição quanto a tal pretensão ressarcitória, uma vez que o requerimento administrativo
formulado pelo requerente/apelado
envolveu apenas pedido para pagamento de indenização decorrente de invalidez pelo acidente, conforme se pode inferir de fls. 137/138 dos autos.

Portanto, o pleito administrativo
referido
não teve o condão de interromper o prazo prescricional
para
o ressarcimento pelas despesas
com a compra de medicamentos
.

Deste modo, quanto a incidência da prescrição sobre as despesas referentes à compra de medicament
os
, é possível observar que às fls. 42/50 constam as notas fiscais das respectivas
aquisições
, bem como as prescrições médicas correspondentes.

À
fl. 42 consta Nota Fiscal datada de 07/01/2014, no valor de R$ 435,01
(repetida à fls. 49
e em outras páginas
)
e
à fl. 47 consta Nota Fiscal datada de
11
/01/2014, no valor de
R$ 50,00 (repetida à fls. 50
e em outras páginas
),
sendo que as demais notas fiscais colacionadas apresentam data
s
posterior
es
à
16
/01/2014, de modo que não estão alcançadas pela prescrição, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 16/01/2017.

D
estaca-se que a jurisprudência pátria coaduna com o entendimento acerca do prazo prescricional para o pedido de ressarcimento de
aquisição de medicamentos
, conforme se pode inferir:

EMENTA: Apelação cível. Ação de cobrança. Seguro DPVAT.
I. Prescrição das despesas médicas. Termo inicial. Efetivo desembolso. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o termo inicial do prazo prescricional trienal para a pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares do seguro DPVAT é a data do efetivo desembolso.

II. No caso concreto, considerando que o efetivo desembolso das despesas médicas ocorreu em 15/05/2008 (mov. 03, arquivo 05) e a presente ação foi ajuizada em 16/06/2011, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral relativa ao reembolso dos valores despendidos com medicamentos
[...].
(TJ-GO - Apelação Cível: 02483453520118090023 Caiapônia, Relator.: Des(a). Ricardo Luiz Nicoli, Caiapônia - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 04/12/2023.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- RESSARCIMENTO A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DO DESEMBOLSO.
Nos termos do art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, prescreve em três anos “a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso do seguro de responsabilidade civil obrigatório”. O prazo prescricional para pleitear a restituição do desembolso de despesas médicas tem como termo inicial a data do desembolso.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50116346720218130701, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Cíveis/ 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
DESPESAS MÉDICAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DA EFETIVA DESPESA
[...].
(TJ-PR 00107663220228160031 Guarapuava, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/06/2023).

Por conseguinte, deve ser
reconhecida
incidência
d
a
prescrição
alegada,
de forma parcial
,

para afastar
a condenação da Seguradora apelante a
o
ressarcimento pela compra dos medicamentos indicados pela Nota Fisca
l

datada de 07/01/2014, no valor de R$ 435,01
e

pela Nota Fiscal
datada de
11
/01/2014, no valor de
R$ 50,00,
totalizando o valor de R$ 485,01 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e um centavo)
.

Analisada a prejudicial de mérito, passo ao exame das demais razões recursais.

Sustenta, ainda,
a
Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT
que o requerente/apelado não faz jus ao
reembolso de despesas médicas
e hospitalares
(desembolso por plano de saúde)
por não ter
comprova
do o seu efetivo desembolso.

Destaque-se que não se discute, nessa instância recursal, o direito à indenização ou a existência de nexo causal entre o acidente e a
s
les
ões
sofrida
s
pelo requerente/apelado, mas, tão somente a indenização devida pelas despesas médicas suplementares realizadas por aquele.

No que pertine à matéria, a
Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em seu art. 3º, III, assim estabelece:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
º
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[
...
]

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima –
no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas

(sem grifos e destaques no original).

Em análise do dispositivo
transcrito
, constata-se que a vítima de acidente de trânsito possui direito a ser ressarcida pelas despesas médicas e suplementares, até o teto legal, devendo, para tanto, comprovar o nexo de causalidade entre o tratamento e as lesões sofridas, e, ainda, o desembolso realizado.

É certo que o autor/
recorrido
foi vítima de acidente de trânsito, tendo sido
internado para realização de cirurgia ortopédica em 03/01/2014, data do acidente narrado nos autos, e recebeu alta médic
a
em 06/01/2014 (fl. 78).

Também, não restam dúvidas de que a parte autora se submeteu a acompanhamento médico,
conforme se vê dos laudos e prescrições médicas acostados aos autos.

Analisando atentamente os autos é possível observar que às fls. 26/36 o requerente/apelado traz cópias
de
despesas relativas ao plano de saúde do qual é beneficiário, consistentes em
relatórios de Utilização extraídos do
site
da Unimed Noroeste Capixa
ba
, operadora de planos de saúde.

De acordo com os relatórios citados
é possível observar que
estes apontam que
o requerente/apelado utilizou serviços médicos e materiais com valores especificados, como, a título de exemplo, no mês de março de 2014, curativo médio, gesso, compressas, esparadrapo e algodão,
entre outros
que totalizaram R$ 697,48 (fl. 26).

N
ão obstante, os citados relatórios de utilização não se mostram aptos a demonstrar a efetiva cobrança dos serviços e materiais utilizados e tampouco o
desembolso
efetivado pelo requerente/apelado.

A minuciosa análise dos documentos colacionados revela que o autor/recorrido sequer acostou a cópia do instrumento contratual firmado com a operadora de planos de saúde,
que

permitiria i
dentificar se o plano
foi
contratado na modalidade
de co
participação,
bem como
aferir qual o percentual e termos da suposta participação.

Igualmente não restou colacionado nenhum boleto de pagamento da mensalidade do plano contemporânea ao acidente e ao período de recuperação do autor/recorrido e, menos ainda, nenhum contracheque
deste
, que seria apto a comprovar o desconto das mensalidades do plano de saúde direto em folha de pagamento.

Destaco, ainda, que os documentos indicados à fl. 96 e seguintes,
consistentes em relatórios nominados de “Competência Financeira” foram emitidos pelo plano de saúde e, apesar de informar, a exemplo dos documentos de fls.
26/36,
a utilização de
serviços médicos e materiais com valores especificados,
não se mostram aptos a comprovar que tais valores foram cobrados do requerente/apelado e tampouco que este realizou os respectivos pagamentos.

Nesses termos, o que restou demonstrado pela prova documental colacionada pelo requerente/apelado foi o custeio das despesas médicas pelo plano de saúdo do qual é usuário,
sendo que o reembolso pretendido ficaria adstrito justamente aos valores pagos a título de coparticipação, prova essa, que, conforme demonstrado, não foi produzida nos autos.

Com efeito, embora comprovado o nexo causal entre
o
acidente de trânsito e
as
lesões sofridas, o requerente/apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar que as despesas médicas relacionadas ao plano de saúde (suplementares) foram por efetivamente
suportadas por ele
.

Como dito, a documentação juntada aos autos comprova a ocorrência do acidente e a evolução médica que decorreu do sinistro, com atendimento em unidade hospitalar e tratamento cirúrgico, mas não demonstra que as despesas médicas com consultas, medicamentos, exames complementares e materiais foram custeadas pelo autor/recorrido.

Registra-se, ainda, que nos termos da decisão saneadora proferida às fls. 312/313, o ônus probatório foi distribuído na forma do art. 373 do CPC/15, que, segundo o seu inciso I atribui ao autor o ônus da prova de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Para corroborar,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS E DO NEXO CAUSAL. NECESSIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
[...]
Cabível a condenação com despesas com plano de saúde quando comprovado o custeio de coparticipação por parte do beneficiário. Nesses casos, o reembolso deve ficar adstrito aos valores pagos a título de coparticipação, nas despesas médicas relativas ao acidente
[...].
(TJ-MG - Apelação Cível: 50033347020238130338, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 17/04/2024, Câmaras Cíveis/11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - AUSÊNCIA DE PROVA.
[...]
As despesas com mensalidade do plano de saúde não traduzem dano material que guarda nexo causal com o acidente de trânsito devendo ser encampada apenas aquelas afetas à coparticipação da vítima, na condição de beneficiário
- Notas fiscais relativas a insumos para tratamento das lesões físicas servem como prova do dano material, sendo desnecessária a emissão em nome do autor. (TJ-MG - AC: 50031019020198130701, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. REEMBOLSO POR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. PLANO PRIVADO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INFECÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. ELEMENTO ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS RECURSAIS.
[...]
Nos termos do artigo 2º, §2º, I da Resolução n. 332/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados, não estão cobertas no âmbito do DPVAT as despesas de assistência médica e suplementares quando ‘forem cobertas por outros planos de seguro ou planos privados de assistência à saúde, ressalvada eventual parcela não coberta pelos planos’
[...].
(TJ-DF 07085445020178070007 DF 0708544-50.2017.8.07.0007, Relator.: Arquibaldo Carneiro Portela, Data de Julgamento: 18/12/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. REEMBOLSO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO.
DESPESAS MÉDICAS. O ARTIGO 3º, III, DA LEI N. 6.194/74 ESTABELECE QUE É DEVIDO O REEMBOLSO DAS DESPESAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATÉ O MONTANTE DE R$ 2.700,00. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA UNIMED, QUE AFIRMA EXPRESSAMENTE QUE O ADIMPLEMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS SE DEU PELA EMPRESA SICREDI, E NÃO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS
[...].
(TJ-RS - AC: 50001676120198210112 RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2021).

P
or conseguinte, não comprovado o custeio das despesas médicas pelo requerente/apelado, deve ser reformada a sentença apelada para excluir a condenação da Seguradora apelante ao reembolso dos valores pretendidos.

Quanto ao recurso interposto pelo requerente Luiz dos Reis Silva, vê-se que este se insurge contra o capítulo da sentença que não reconheceu a responsabilidade do requerido Robson Fernandes pelo acidente narrado nos autos.

Pois bem.

Em que pesem as razões do requerente/apelante, deve-se destacar que em sua petição inicial constam os seguintes pedidos (fl. 18):

“
- A condenação das primeira e quarta Requeridas ao pagamento da quantia R$ 8.775,00 (oito mil e setecentos e setenta e cinco reais), re
f
erentes a complementação da indenização por incapacidade parcial permanente, com a respectiva atualização monetária;

- A condenação das pr
i
meira e quarta Requeridas ao pagamento da quantia R$ 3.
559,15
(três mil e q
u
inhentos e cinquenta e nove rea
i
s e quinze centavos), referentes as despesas médicas e hospitalares, e de farmácia, com a respectiva atualização monetária, conforme súmulas acima;

- Requer que seja aplicada a súmula no. 537 do
ST
J, no tocante a
não condenação dos segundo e terceiro requeridos,
Srª SO
NlA e
S
r. Robson, condenando apenas a quarta requerida, seguradora AZUL SEGUROS, nos limites da apólice
;”
(sem grifos e destaques no original).

Consta, ainda, no bojo da peça vestibular, o requerimento de condenação da Azul Companhia de Seguros Gerais (quarta requerida) diretamente pelo pagamento das indenizações pleiteadas,
“dispensando a condenação do segundo e terceiro requeridos, Sra. Sônia e Sr. Robson de tal encargo”
(fl. 17)
.

Registre-se,
ademais
, que o requerente/apelante, em diversas vezes segue o firme propósito de impor apenas à Seguradora Azul Seguros Gerais
e a
Seguradora Líder
d
os Consórcios
d
o Seguro
DPVAT
S/A
a condenação pelo pagamento da indenização perseguida, na medida em que expressamente desobriga os requeridos Robson Fernandes e S
onia Moreira de qualquer obrigação de pagar.

P
or conseguinte, da análise da petição inicial da presente ação vê-se que não há pedido de condenação do requerido Robson Fernandes ao pagamento de indenização, uma vez que o autor/recorrente buscou, diretamente, a condenação da Seguradora Azul Seguros Gerais para tanto.

Ainda que se pudesse
aplicar a
interpreta
ção lógico-sistemática

das pretensões
formulad
as
pelo requerente/apelante
(AREsp 1.945.714/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 20/6/2022)

e, assim, entender que há imputação de responsabilidade civil ao requerido Robson Fernandes, o conjunto probatório dos autos não é capaz de demonstrar os requisitos para tanto.

Conforme se pode observar, embora não existam dúvidas quanto a ocorrência do acidente em questão, a dinâmica dos fatos não restou esclarecida, pois os elementos constantes do Boletim de Ocorrência acostado aos autos foram colhidos exclusivamente do ponto de vista do requerente/apelante e do recorrido, Robson Fernandes, que imputam um ao outro a culpa pelo sinistro narrado.

Diante desse contexto, deve-se registrar, nos termos da Decisão Saneadora de fls. 312/313,
que
um dos pontos controvertidos da demanda foi
a
identificação do responsável pelo acidente, tendo o ônus da prova sido distribuído na forma do art. 373 do CPC/15.

Com efeito, não tendo o requerente/apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a responsabilidade do requerido Robson Fernandes pelo acidente narrado, não há como imputar ao mesmo a obrigação de reparação dos danos pretendida.

Sem a produção de provas hábeis a comprovar o fato constitutivo alegado pelo autor/apelante, resta ao magistrado proferir julgamento de acordo com a regra do ônus probatório prevista no artigo 373, I, do CPC/15. Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO REQUERENTE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...] Tratando-se de responsabilidade civil (art. 186 do Código Civil), é necessária a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente, para ser reconhecido o dever de indenizar. Tal comprovação incumbe ao demandante, conforme disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu no caso [...].
(TJES, Classe: Apelação, 56110013739, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 29/05/2017).

Destarte,
não merece reforma a sentença apelada, neste ponto.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LUIZ DOS REIS SILVA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
para:

1)
reconhecer

a
incidência
parcial
d
a
prescrição
e

decotar do valor de R$ 833,65 (oitocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), referente a condenação ao ressarcimento pela aquisição de medicamentos, o montante de
R$ 485,01 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e um centavo),
representado pela soma do valor contido
n
a Nota Fisca
l

datada de 07/01/2014,

no valor de R$ 435,01
e na Nota Fiscal
datada de
11
/01/2014, no valor de
R$ 50,00;

2
)
nos termos da prescrição parcial reconhecida no item 1, manter a condenação da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
ao pagamento de R$ 348,64 (trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) pelo ressarcimento das despesas com aquisição de medicamentos, não atingidas pela prescrição.

3
)
afastar a condenação da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
ao pagamento
das
despesas com plano de saúde;

Considerando
que com
o parcial provimento do apelo interposto
pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A esta se tornou sucumbente de parte mínima dos pedidos formulados pelo requerente, deve este responder, por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários sucumbenciais, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Nesses termos, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais devidos à Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
, que arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido por esta, observada a concessão da assistência judiciária gratuita deferida em favor daquele.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por LUIZ DOS REIS SILVA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acompanho a relatoria.